Tribunal: TJSP
Processo: 1000281-05.2018.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais - Município de Borborema – Citação e penhora de bens de homônimo – Dano moral caracterizado – Orientação, nesse sentido, do E. Superior Tribunal de Justiça - Indenização por danos morais adequadamente arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) - Incidência do IPCA-E para a correção monetária e do índice de remuneração da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais - Município de Borborema – Citação e penhora de bens de homônimo – Dano moral caracterizado – Orientação, nesse sentido, do E. Superior Tribunal de Justiça - Indenização por danos morais adequadamente arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) - Incidência do IPCA-E para a correção monetária e do índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora Correção monetária do dano moral desde o arbitramento, conforme Súm. no 362 do STJ - Juros de mora desde a data do evento danoso, conforme Súm. no 54 do STJ - Sentença mantida - Recurso não provido.